Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715354-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MACHADO FEITOZA AGRAVADA: SMS SERVIÇOS MÉDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) interposto por Carlos Eduardo Machado Feitoza contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 58047782). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Apesar da parte ter nomeado a peça sinalizando efeito suspensivo, não foram apresentados fundamentos nas razões recursais ou pedido específico nesse sentido para viabilizar a análise da medida. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO